Tribunal: TJDFT
Processo: 0716352-20.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-21
Data de publicação: 2023-09-05

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. INVENTÁRIO E AÇÃO DE ANULAÇÃO DE TESTAMENTO. CONEXÃO INEXISTENTE. PREJUDICIALIDADE EXTERNA. REUNIÃO DOS PROCESSOS. JURISPRUDÊNCIA DO STJ. POSSIBILIDADE. CASO CONCRETO. QUESTÕES COMPLEXAS. NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA. ART. 612 DO CPC. COMPETÊNCIA DA VARA CÍVEL.

1. Na ação anulatória de testamento, não há conexão com o inventário, que se destina a relacionar os bens do autor da herança para partilha entre os herdeiros, segundo os respectivos quinhões, senão mera relação de prejudicialidade, porquanto distintos os pedidos e causas de pedir, de modo que, a princípio, não se justificaria a reunião dos processos.

2. Embora ausente conexão, há fundamento no CPC (art. 55, § 3o) e na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça para que a demanda relativa à anulação do testamento seja igualmente apreciada pelo juízo do inventário.

3. Contudo, as questões levantadas na ação de anulação de testamento se revelam complexas, a exigir a produção de provas, o que não coaduna com o juízo do inventário, devendo a anulação de testamento ser remetida às vias ordinárias, à luz do art. 612 do CPC.

4. Conflito admitido para declarar competente o suscitado, o Juízo da Décima Sexta Vara Cível de Brasília.